Tribunal: TJSP
Processo: 1001607-23.2020.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contratos bancários de empréstimo - Pedido fundamentado na alegação de não celebração dos contratos e indevidos débitos nos proventos da autora - Inexigibilidade dos débitos incontroversa - Repetição em dobro dos valores indevidamente debitados afastada - Ausência de demonstração de má-fé do banco réu - Restituição que deve ser de forma simples.
Dano moral

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contratos bancários de empréstimo - Pedido fundamentado na alegação de não celebração dos contratos e indevidos débitos nos proventos da autora - Inexigibilidade dos débitos incontroversa - Repetição em dobro dos valores indevidamente debitados afastada - Ausência de demonstração de má-fé do banco réu - Restituição que deve ser de forma simples.
Dano moral configurado - Verificação de descontos em verba de caráter alimentar - Inconformismo com relação ao valor da indenização por dano moral (R$ 10.000,00) - Montante fixado fora dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, comportando majoração - Condenação, contudo, mantida - Vedação à "reformatio in pejus".
Termo inicial dos juros moratórios sobre os montantes indenizatórios - Evento danoso - Responsabilidade civil extracontratual - Relação jurídica sequer demonstrada - Incidência da Súm. 54, do STJ.
Condenação do réu ao pagamento das custas e despesas processuais - Dever da parte vencida que não se elide pela concessão da gratuidade judiciária à parte vencedora - Aplicação do § 2o, do art. 82, do CPC e do § 5o, do art. 1.098, das NSCGJ - Precedentes da Corte - Recurso parcialmente provido.